Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA PELO USO DE GARAGEM NÃO PERTENCENTE AO CONDÔMINO. AÇÕES CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM VINCULADA. PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO. NEGÓCIO. COMPREENSÃO. APARTAMENTO E VAGA PRIVATIVA. DIFUSÃO PUBLICITÁRIA. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. VENDA A NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. DIREITO À VAGA. AFIRMAÇÃO. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS. OCORRÊNCIA. USO DA VAGA VINCULADA. FRUSTRAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. EXITÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDOMÍNIO. EDILÍCIO RESIDENCIAL. MULTA REGIMENTAL. DESCABIMENTO. USO DA VAGA PELO PRÓPRIO PROPRIETÁRIO. RECONHECIMENTO. COBRANÇA POR USO INDEVIDO DE BEM DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AFERIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO. OCORRÊNCIA. MATÉRIAS ARGUIDAS À GUISA DE PRELIMINAR. ERRO DE JULGAMENTO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DE AÇÃO CONEXA. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PERTINENTE À DEMANDA CONEXA. DESNECESSIDADE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AMPLIAÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. INCLUSÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.